Tribunal: TJSP
Processo: 2109156-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de produto rural financeira – Rejeição à impugnação à penhora – Créditos garantidos por alienação fiduciária não são atingidos pela recuperação judicial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005) - Juízo recuperacional que deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial incidentes sobre o patrimônio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédula de produto rural financeira – Rejeição à impugnação à penhora – Créditos garantidos por alienação fiduciária não são atingidos pela recuperação judicial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005) - Juízo recuperacional que deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial incidentes sobre o patrimônio da pessoa jurídica recuperanda – Decisão mantida – Recurso improvido.